Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702517-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO D E S P A C H O Intime-se a administradora provisória do espólio através de sua patrono para, no prazo de 10 (dez) dias juntar aos autos documento que demonstre o ajuizamento da ação de inventário e sua nomeação como inventariante. Não tendo sido iniciada a Ação de Inventário, todos os herdeiros deverão ingressar nos autos como sucessores do embargado. Brasília, 2 de outubro de 2020 18:39:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador